Tribunal: TJDFT
Processo: 0738231-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. As verbas de caráter indenizatório recebidas pelo alimentante não integram a base de cálculo da prestação alimentícia. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.